Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que, em ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme os termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a fim de demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que enviou a notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo próprio agravado, o que é suficiente para a constituição em mora do devedor, segundo o Tema 1.132 do STJ. Requer a concessão de liminar recursal e no mérito a reforma da r. decisão agravada com a determinação de deferimento da liminar pleiteada na origem. É a suma do necessário. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme dispõe o art. 1.015 do CPC, mostrando-se incabível na espécie. Isso porque o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente. Como cediço, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.015 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 2.1. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 3. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda da petição inicial. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1048597, 07075313720178070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 27/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de busca e apreensão, que determina a emenda da inicial para o fim de comprovar a constituição da parte ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso, conforme se verifica da previsão contida no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. No caso concreto, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A hipótese não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 5. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Acórdão 1852261, 07000698220248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator